Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores indicados na tabela abaixo: Credor MEIO DE INTIMAÇÃO PEDIDO JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS WhatsApp 15902412 LUCIA OLIVEIRA VIANA WhatsApp 11529584 MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER WhatsApp 11975315 TEREZINHA BERLARMINO COSTA WhatsApp 22589812 ADELMAN RONY RAMOS DOURADO Publicação ID 8289330 – Pág. 61/69 ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA Publicação ID 8289330 – Pág. 33/40 ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM Publicação 11126463 ANTONIA APARECIDA NONATO Publicação 10341051 BETTY HARLLEY N DE ALMEIDA Publicação ID 8289192 – Pág. 39/46 CARMEN LUCIA MEIRA DE MESQUITA Publicação ID 8289192 – Pág. 24/30 EUNICE PESSOA AMORIM Publicação ID 8289210 – Pág. 27/34 FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA Publicação 11127254 FLORICENA LUCIA BARBOSA Publicação 12157301 GERALDO ISRAEL DE FREITAS LIVRAMENTO Publicação 13117818 GONCALO CORREIA DA SILVA Publicação 9154730 HELOISA BARRETO Publicação 11127353 HELOISA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO Publicação ID 11127353 HONORATA GOMES NETA Publicação 11127361 IEDA MARIA ADJUTO ULHOA VELOSO Publicação 12009984 JOANA D ARC FREIRE DE ARAUJO MEDEIROS Publicação 9282110 KATIA CRISTINA AYRES DA FONSECA Publicação ID 8289302 – Pág. 62/76 e ID 8289303 – Pág. 1/5 LENILANDE BRANDAO GAMA DE FARIA Publicação ID 8289037 – Pág. 58 e ID 8289068 – Pág. 1/6 LOURIVAL RODRIGUES Publicação 9330675 LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA Publicação ID 8289238 – Pág. 29/35 e ID 15721066 LUIZ PEREIRA DOS SANTOS Publicação 10341053 MARCELO JOSE ROCHA MARQUES Publicação ID 8289330 – Pág. 41/49 MARCOS LATALISA FRANCA Publicação ID 8289333 – Pág. 22/29 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA Publicação 10342087 MARIA DA PENHA RODRIGUES SERRA Publicação ID 8289160 – Pág. 2/8 MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA Publicação 10342130 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Publicação 11279012 MARIA JOSE RIZZO DELA SAVIA Publicação 13185335 MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA Publicação 10341060 MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA Publicação 11279072 MARINEIA DA ESPERANCA CASTRO NUNES Publicação 13246935 MIRALDA DOMINGOS DA SILVA Publicação 9034125 PATRICIA NEVES RAPOSO Publicação 11127291 PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA Publicação ID 13185332 RENEIDE MARIA DE MELO Publicação 12737821 RITA DE CASSIA RIBEIRO RODRIGUES Publicação 9330750 RITA DE LOURDES CORREA SOUZA Publicação ID 8289333 – Pág. 30/37 RITA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES Publicação ID 8289333 – Pág. 14/21 ROSANE MORAIS RODRIGUES Publicação 8586810 ROZANGELA MARIA NERY SILVA Publicação ID 8289333 – Pág. 41/49 SILVIA FRANCA MAGALHAES Publicação 10342196 SILVIO DE CASTRO PINTO Publicação 11126650 SONIA MARIA CAMPELO Publicação ID 8289149 – Pág. 54/60 SUELI DE OLIVEIRA BORGES Publicação 11126607 SUELY CAETANO DE FARIA Publicação 12662586 TARCISIA MARIA APARECIDA SANTOS Publicação ID 8289293 – Pág. 49/55 THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI Publicação 10342126 VALERIA APOLONIO DE TRAJANO Publicação 12742030 VANIA LUCIA ALVES PANTA Publicação ID 8289118 – Pág. 37/47 VERA LUCIA RODRIGUES BRAGA Publicação ID 8289068 – Pág. 30/36 VILZENIR FERREIRA CALDAS Publicação ID 8289330 – Pág. 70/76 e ID 8289333 – Pág. 1/4 WELLINTON RAW Publicação 11279143 ZURADIA DA SILVA ANSELMO Publicação 12538530 JULIO CESAR BORGES DE RESENDE Publicação ROBERTO GOMES FERREIRA Publicação Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25732155) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores mencionados acima, pauta do dia 7 de junho de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para o dia 7 de junho de 2021 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Ademais, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novo procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Em relação aos credores que possuem advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Em relação aos credores que não possuem advogado constituído nos autos será admitido, em caráter excepcional, que os dados bancários sejam encaminhados ao Núcleo de atendimento ao jurisdicionado do Guará: najgua@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS, LUCIA OLIVEIRA VIANA, MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER e TEREZINHA BERLARMINO COSTA por WhatsApp no número indicado nos IDs descritos na tabela I, e os demais credores por publicação em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354), para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso optem pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se os credores optarem pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores mencionados na tabela I (excetuados os credores de honorários JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores indicados na tabela I da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por sua vez, quanto ao credor JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, destaco que apesar do seu nome constar na planilha apresentada pelo Ente Devedor, este foi retirado da pauta preferencial de pagamento. Isto porque, conforme a decisão de ID 25534108 e a escritura pública apresentada pelo cessionário CHENOPÓDIO EMPREENDIMENTOS S.A., o referido credor cedeu seu crédito, o que por si só enseja o não prosseguimento do pagamento mediante preferência constitucional. Publique-se em nome do Dr. DAVID BRUNO PEREIRA ALVES (OAB/DF 39.741), nos termos da procuração de ID 21663789. 4. Por último, passo a tratar do pedido incidental formulado por PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora JANAINA ANDRÉA ALMEIDA SÉRGIO (ID 23621504 e 25768131). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac